Tribunal: TJBA
Processo: 8155179-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155179-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALVARO FERREIRA VILLAS BOAS FILHO

Advogado(s)
:
MATHEUS MOTA VILLAS BOAS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TENTATIVA DE ACORDO NÃO AFASTA MORA. ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E MULTA LEGAL INDEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária nas mãos do credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual. O apelante sustenta ausência de análise judicial quanto a tratativas extrajudiciais de acordo, essencialidade do bem e onerosidade excessiva dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a tentativa de acordo entre as partes tem o condão de afastar ou suspender os efeitos da mora; (ii) analisar a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual para fins de constituição em mora; (iii) avaliar a alegação de onerosidade excessiva nos encargos cobrados; e (iv) definir se a essencialidade do veículo impede a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora contratual restou comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dispensando-se a prova de recebimento pelo próprio destinatário, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

A mera tentativa de acordo entre as partes não descaracteriza o inadimplemento contratual nem suspende os efeitos da mora já consolidada. A ausência de pagamento da dívida no prazo legal autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, conforme o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A alegação de onerosidade excessiva carece de elementos objetivos e concretos, não havendo prova de abusividade dos encargos cobrados. A inclusão de encargos legais no cálculo do débito decorre do próprio inadimplemento e está amparada pela legislação vigente.

A utilização do veículo como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão nem a consolidação da propriedade fiduciária, sendo entendimento pacífico que a essencialidade do bem não prevalece sobre o direito do credor em contratos com garantia real.

Inexiste ilicitude ou abuso de direito por parte da credora fiduciária que justifique o pedido de indenização por lucros cessantes. A atuação da instituição financeira encontra-se respaldada no contrato e na legislação de regência, não se configurando responsabilidade civil.

A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 é incabível na hipótese em que a ação de busca e apreensão é julgada procedente, não havendo restituição do bem ao devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciante se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

A tentativa de acordo extrajudicial não suspende os efeitos da mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

A alegação de onerosidade excessiva sem prova concreta não justifica a revisão dos encargos cobrados em caso de inadimplemento.

A utilização do bem como instrumento de trabalho não impede a busca e apreensão nem afasta o direito do credor à consolidação da propriedade fiduciária.

A atuação regular do credor fiduciário na execução da garantia não configura ilícito nem gera dever de indenizar.

A multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 somente é aplicável quando julgada improcedente a ação de busca e apreensão, o que não ocorreu no presente caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 6º; STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJ-RN, AC nº 0821534-30.2024.8.20.5001, Rel. Des. Roberto Francisco Guedes Lima, j. 12.08.2025; TJ-MT, AI nº 1029401-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025; TJ-AL, AC nº 0705876-54.2018.8.02.0058, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, j. 15.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8155179-30.2024.8.05.0001
, em que é apelante
ALVARO FERREIRA VILLAS BOAS FILHO
e apelado
BANCO RCI BRASIL S.A
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.